Tribunal: TJMT
Processo: 1040970-65.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040970-65.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SALETE MARIA DARSIE - CPF: 391.494.399-87 (RECORRENTE), WELLINGTON FREITAS DARCIA - CPF: 056.373.591-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA PROLONGADA DE MEDIDOR. INÉRCIA ADMINISTRATIVA DA CONCESSIONÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO DE FATURAMENTO. LIMITAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO A TRÊS CICLOS. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização. O caso envolve a cobrança de recuperação de consumo referente a dez meses, em que a unidade permaneceu sem medidor após um incêndio no padrão externo. A concessionária lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por ligação direta, faturando dez ciclos, enquanto a autora sustenta a ocorrência de erro administrativo e a limitação legal da cobrança retroativa.

II. Questão em discussão

2\. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência prolongada de medidor, com ciência sistêmica da concessionária, configura fraude imputável ao consumidor ou erro administrativo; (ii) estabelecer se a cobrança retroativa deve observar o limite de três ciclos previsto para faturamentos incorretos; (iii) verificar se a ausência de extratos restritivos dos últimos cinco anos, conforme exigência sumular, obsta a condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3\. A presunção de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção é relativa e cede diante da prova de que a concessionária possuía ciência inequívoca da ausência do medidor em campo ("código 906") por dez meses sem providenciar a regularização imediata, o que transmuda a natureza da irregularidade de fraude para erro de faturamento por omissão do dever de vigilância.

4\. Tratando-se de medidor em área externa, a responsabilidade por danos nos equipamentos não pode ser transferida ao usuário sem a prova cabal de manipulação dolosa, ônus do qual a distribuidora não se desincumbiu, especialmente ao não impugnar especificamente a ocorrência de incêndio fortuito que destruiu os componentes originais.

5\. A recuperação de receita em hipóteses de faturamento incorreto ou ausência de medição por falha administrativa limita-se aos últimos três ciclos imediatamente anteriores à regularização, conforme dicção do artigo 323, inciso I, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, tornando inexigível o valor excedente já quitado pela consumidora.

6\. O reconhecimento do dano moral por negativação indevida exige o cumprimento da Súmula nº 52 deste colegiado, que impõe ao reclamante o dever de coligir extratos dos órgãos de proteção ao crédito abrangendo os últimos cinco anos, sob pena de inviabilizar a aferição de anotações preexistentes e o acolhimento da pretensão reparatória.

IV. Dispositivo e tese

7\. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito de R$ 3.215,83 e julgar improcedente o pedido contraposto.

Tese de julgamento: "\[1. A ausência prolongada de medidor por inércia da concessionária, após ciência do defeito em seus registros internos, configura erro administrativo, limitando a recuperação de consumo aos últimos três ciclos. 2. A falta de apresentação de extratos abrangentes dos últimos cinco anos impede o reconhecimento de dano moral por inscrição indevida, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal.]"

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 14; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 241, 323, I, e 590, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula nº 52 das Turmas Recursais; TJ-PE, Apelação Cível 0013848-17.2023.8.17.2001, Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo, j. 19.12.2025; TJMT, N.U 1019092-64.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SALETE MARIA DARSIE, em face da sentença prolatada pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, consistentes na declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A decisão de origem fundamentou-se na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pela consumidora e na constatação de ligação direta sem medidor, entendendo que a cobrança de recuperação de consumo de dez ciclos foi realizada em estrita observância às normas da agência reguladora, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar (id. 345466379).

Em suas razões recursais (id. 345466382), a Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de valoração probatória ao ignorar que a ligação direta decorreu de uma intervenção emergencial da própria concessionária após um incêndio no padrão de medição externo ocorrido em julho de 2024. Ressalta que as provas fotográficas demonstram a alteração do padrão (de quatro para três medidores) e que o próprio histórico de consumo da distribuidora indicava a ciência da ausência de medidor em campo por dez meses ("código 906"). Argumenta a ilegalidade da cobrança plurimensal, invocando a limitação de três ciclos prevista no artigo 256, parágrafo único, inciso I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, salientando que já efetuou o pagamento espontâneo da fatura referente aos três primeiros meses recuperados. Pugna pela reforma integral para declarar a inexistência do débito de R$ 3.215,83 e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais pela negativação indevida.

A recorrida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou contrarrazões (id. 20068794), arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal e impugnando a justiça gratuita. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando o exercício regular do direito de recuperar a receita não faturada em razão da irregularidade constatada e a inexistência de danos extrapatrimoniais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e a gratuidade da justiça foi deferida pelo juízo de origem, cujos pressupostos de concessão não foram afastados pela impugnação genérica em sede de contrarrazões, razão pela qual dele conheço. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da sentença ao questionar a autoria da irregularidade e a extensão temporal da cobrança.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no artigo 14 da Lei nº 8.078/90. No caso em tela, a controvérsia reside na legalidade da cobrança de recuperação de consumo de dez meses (outubro de 2024 a julho de 2025), operada por meio do TOI nº 187870170, sob a justificativa de "ligação direta sem medidor".

Compulsando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a r. sentença merece reforma parcial. Extrai-se dos autos, especificamente do histórico de consumo colacionado pela própria concessionária (id. 345466375 – pág. 1), que a unidade consumidora permaneceu por cerca de dez meses consecutivos sendo faturada pelo consumo mínimo, com a expressa anotação sistêmica: "906 - UC LG - SEM MD NO SISTEMA E SEM MD EM CAMPO". Tal circunstância corrobora a tese autoral de que a ausência do medidor era de pleno conhecimento da distribuidora e que esta, de forma omissiva, permitiu a manutenção do fornecimento sem a devida medição por longo período, sem adotar as providências imediatas de regularização que lhe competiam.

Neste cenário, conquanto se reconheça que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente assinado goza de presunção de veracidade e, em tese, constitui documento suficiente para a caracterização de irregularidades, tal presunção é meramente relativa e sucumbe diante de evidências de falha administrativa da própria concessionária. No caso vertente, a manutenção da Unidade Consumidora com o status sistêmico de "sem medidor em campo" por dez meses consecutivos, sem que a Recorrida tenha procedido à normalização imediata, descaracteriza o "procedimento irregular" imputável ao dolo do consumidor e transmuda a situação para a hipótese de faturamento incorreto por erro administrativo. A lavratura do TOI e a apresentação de fotos do desvio comprovam o estado da rede no ato da inspeção, mas são insuficientes para imputar fraude à Recorrente quando a própria distribuidora confessou, em seus registros internos, a ciência da vacância do medidor em área externa por quase um ano, atraindo o ônus de provar a autoria humana da manipulação (Art. 590, §2º e artigo 241, parágrafo único, ambos da REN 1000/2021 da ANEEL), do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, a situação fática amolda-se à hipótese de erro administrativo ou faturamento incorreto, uma vez que a concessionária, ciente da inexistência do medidor em campo, falhou no seu dever de fiscalização e manutenção do sistema de medição. Consequentemente, a recuperação de receita não deve seguir o rito da fraude (procedimento irregular), mas sim o regramento do faturamento incorreto por omissão da distribuidora, o que atrai a aplicação do artigo 323 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que limita a cobrança retroativa aos últimos 03 (três) ciclos de faturamento. Neste sentido, transcreve-se o dispositivo pertinente:

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente;

A jurisprudência de tribunais pátrios, enfrentando situações análogas consolidou o entendimento de que a cobrança deve ser limitada ao período trienal por caracterizar erro de faturamento imputável ao dever de vigilância da concessionária, conforme se vislumbra no julgado abaixo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO DE VIAS INTERNAS DE CONDOMÍNIO. UNIDADE SEM MEDIDOR. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. LAVRATURA DE TOI. ALEGAÇÃO DE LIGAÇÃO DIRETA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. DOCUMENTO UNILATERAL. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO DE FATURAMENTO (ERRO ADMINISTRATIVO). APLICAÇÃO DO ART. 323 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA RETROATIVA AOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) CICLOS. SÚMULA 13 DO TJPE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. Trata-se de unidade consumidora referente à iluminação de vias internas de condomínio, desprovida de medidor, cujo faturamento ocorre licitamente por estimativa de carga (art. 228, § 1º, IV, da REN 1.000/2021). A divergência entre a carga instalada e a carga estimada para fins de faturamento, por si só, não configura fraude (desvio de energia), mormente quando a concessionária não comprova a manipulação das instalações pelo consumidor ou o impedimento de acesso para fiscalização. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), produzido unilateralmente pela concessionária, não goza de presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente para, isoladamente, lastrear a cobrança de recuperação de receita com base em suposta fraude (art. 595 da REN 1.000/2021), exigindo-se prova robusta da autoria e materialidade da infração, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Configurada a falha da concessionária no dever de manter o cadastro atualizado e fiscalizar a unidade, a recuperação de consumo deve ser tratada como erro de faturamento (art. 323 da REN 1.000/2021), limitando-se a cobrança retroativa aos últimos 3 (três) ciclos, e não aos 36 (trinta e seis) meses aplicáveis aos casos de comprovada irregularidade. Manutenção da sentença que desconstituiu o débito abusivo e determinou o refaturamento restrito a 3 ciclos, com base na carga instalada incontroversa. Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00138481720238172001, Relator: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 19/12/2025, 4ª Câmara Cível).

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação revisional de contrato de consumo cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de cobranças a título de recuperação de consumo, determinou o refaturamento e condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, em razão de ausência prolongada de medidor na unidade consumidora e suspensão do fornecimento de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se foi regular o procedimento de fiscalização consubstanciado nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs); (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de valores a título de recuperação de consumo diante da ausência de medição regular; (iii) determinar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi lícita; (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A validade do procedimento fiscalizatório exige consistência material e base fática verificável, não bastando a regularidade formal dos TOIs quando a própria concessionária deixa de instalar medidor por longo período, comprometendo a confiabilidade da apuração. A ausência prolongada de medidor configura falha na prestação do serviço e rompe o pressuposto técnico necessário à caracterização de irregularidade e à apuração de consumo não faturado. Não se admite a tese de desvio externo ao medidor quando o equipamento não se encontra instalado ou operacional, por ausência de referência técnica mínima para aferição da irregularidade. A recuperação de consumo pressupõe prova confiável da ocorrência de faturamento a menor, do período e da quantidade consumida, sendo ilegítima a cobrança baseada em médias sem lastro empírico, sob pena de prática abusiva. Incumbe à concessionária comprovar a irregularidade e sua imputabilidade ao consumidor, não sendo suficientes registros administrativos unilaterais, sobretudo em relação de consumo com possibilidade de inversão do ônus da prova. A suspensão do fornecimento de energia elétrica exige débito legítimo e regularmente apurado, sendo abusiva quando fundada em cobrança tecnicamente inconsistente. A falha na prestação de serviço essencial, aliada à cobrança indevida e à interrupção do fornecimento, configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A ausência prolongada de medidor inviabiliza a validade material do procedimento de fiscalização e da cobrança por recuperação de consumo.
2. A cobrança de energia não faturada exige prova técnica mínima e não pode se basear em presunções unilaterais do fornecedor. 3. A suspensão do fornecimento de energia é ilícita quando fundada em débito controvertido e desprovido de base técnica confiável. 4. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral presumido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 22 e 51, IV; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 589, 590, 592 e 595; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 73 e 77. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1030188-35.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13/09/2023.(N.U 1019092-64.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

No caso concreto, a autora reconheceu a dívida relativa aos últimos três meses e quitou a fatura correspondente a esse período (Fatura 1 — R$ 1.359,00). Desta forma, a cobrança excedente materializada na Fatura 2 (R$ 3.215,83), referente aos outros sete ciclos, revela-se indevida por ultrapassar o limite normativo de recuperação para faturamento incorreto/ausência de faturamento previsto no art. 323, I, da REN 1.000/2021.

Não se pode olvidar, igualmente, a ausência de enriquecimento ilícito, porquanto no período remanescente a parte autora pagou o faturamento mínimo, conforme constam nos registros da própria Energisa. Destacando-se, além disto, que a concessionária não impugnou com provas a alegação da existência de incêndio, que teria destruído os medidores outrora instalados, cuja ré como medida de urgência, teria efetuado a ligação diretamente na rede até a correção dos novos componentes.

Portanto, a declaração de inexistência do débito de R$ 3.215,83 é medida que se impõe, restando prejudicado o pedido contraposto formulado pela recorrida em sede de contestação.

No que concerne ao pleito indenizatório por danos morais, embora tenha ocorrido o protesto indevido de fatura declarada inexigível, o que, em regra, configuraria o dano
in re ipsa
, imperioso observar a jurisprudência consolidada desta Corte. Esta Turma Recursal editou a Súmula nº 52, que estabelece um requisito probatório específico para o acolhimento da pretensão indenizatória em casos que envolvem cadastros de proteção ao crédito, conforme se lê:

SÚMULA 52: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora não coligiu os extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito abrangendo o período dos últimos cinco anos, tendo apresentado apenas documento pontual referente à anotação discutida. A ausência desta prova documental, exigida pela referida súmula para aferir a existência de negativações preexistentes (Súmula 385 do STJ), obsta o reconhecimento do abalo extrapatrimonial indenizável. Portanto, em que pese o reconhecimento da irregularidade da cobrança e da negativação, o pedido de danos morais deve ser mantido como improcedente por estrito cumprimento ao enunciado sumular deste colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e:

DECLARAR a inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo com vencimento em 21/08/2025, no valor de R$ 3.215,83 (três mil, duzentos e quinze reais e oitenta e três centavos), confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar a baixa definitiva do protesto/anotação restritiva correspondente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026